Tribunal: TJES
Processo: 0018519-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018519-16.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE PÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO SINDISAÚDE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
As razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2
)

O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3
)
A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

4)
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença de fls. 115/121-v., proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que, na
ação
de cobrança de FGTS

ajuizada por
Elenice Storch Fernandes Dias
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar o Estado ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devidos à requerente em razão das contratações temporárias mencionadas no caderno processual (junho de 1995 a agosto de 2016).

Em suas razões recursais (fls. 125/131), o apelante aduz, em síntese, que:
(
i)
há regra específica para a prescrição da pretensão condenatória exercida em face da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 também deve ser aplicado aos casos em que se discute a condenação ao pagamento de FGTS por parte do Estado;

(ii)
a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF não se aplica ao presente caso;
(ii
i
)
no que diz respeito aos consectários legais, devem prevalecer os índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

A parte apelada, em contrarrazões (fls. 137/140), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal, e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença.

1. Da preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte apelada alegou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de regularidade formal da apelação, afirmando que o apelante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto deixou de apontar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, limitando-se a reiterar as alegações já formuladas na contestação, o que levaria ao não conhecimento do seu recurso.

A alegação é infundada. Vejamos.

É sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que o apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na contestação, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida. E, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

2.
Do m
érito recursal

Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da autora, servidora pública estadual temporária, ao percebimento de FGTS
1
.

A Instância Primeva, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX. Assim, condenou o Estado a depositar os valores do FGTS em conta vinculada à parte requerente, nos termos do art. 19-A da lei nº 8.036/90.

O Estado, em suas razões recursais, não se insurge contra o dever de recolher os valores do FGTS, pugnando apenas pelo reconhecimento da observância do prazo prescricional quinquenal e pela retificação dos índices de juros e correção monetária.

Pois bem. De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Nesse sentido, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
2
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

interesse público
devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, o Estado alega que a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o trintenário, eis que, no seu entender, o prazo é de apenas cinco anos em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém

modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação,
in litteris:

"
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o

prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5 anos, a partir desta decisão
”.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a
prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em agosto de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos que se iniciaram de junho de 1995 a agosto de 2016, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência mais recente do c.STJ orienta no sentido de que
“
a
aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023.

Bem por isso, forçoso convir pela rejeição da prejudicial de mérito aventada pelo apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários.

Por outro lado, merece reforma o capítulo decisório que trata dos consectários da condenação. Explico.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810)
3
, estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), firmou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação. Destarte, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi definido que os juros de mora e a correção monetária devem ser arbitrados da seguinte forma:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a)
até dezembro/2002
:
juros de mora de 0,5% ao mês
;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à
taxa Selic
, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
. [...]

Contudo, o supratranscrito precedente vinculante somente deve prevalecer até o dia 08.12.2021, eis que, a partir do dia 09.12.2021, incidirá atualização exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas c
ondenações que envolvam a Fazenda Pública
,
independentemente de sua natureza
e
para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic
),
acumulado mensalmente
. (g.n.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e
dou
-lhe
parcial
provimento,
tão somente a fim de reformar o capítulo decisório que trata dos consectários legais, definindo que a condenação se sujeita aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002
: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelos índices oficiais de recomposição da moeda utilizados nas tabelas da CGJ/ES; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
e anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; (d)
período
posterior à vigência da EC nº 113/2021
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

1
Nesse particular, não é demais registrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas que versem sobre a existência, validade ou eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário, ainda que se pleiteie o percebimento de verbas rescisórias ou FGTS, pois a questão de fundo remanesce sendo a própria natureza da relação jurídico-administrativa (Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 11.11.2015).

2
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

3
Não se aplica a tese vinculante definida no Tema 731 do c.STJ, porquanto a tese diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, a aplicação do IPCA-E decorre da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947-sob repercussão geral). Cita-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap – Reex, 024151604022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO